Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026765-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), E J NOATTO - EPP - CNPJ: 05.683.643/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de

pr
é
-executividade, declarando a prescrição parcial de créditos tributários referentes ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário relacionado ao ICMS foi alcançado pela prescrição.

III. Razões de decidir

3.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, de parte dos créditos, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"
D
eve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando a execução fiscal é proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contado da constituição definitiva do crédito
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 173 e 174
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1003321-70.2020.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, julgado em 15.8.2023, DJE 30/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003185-32.2016.8.11.0025 ajuizada em face de
E J NOATTO - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento em 20.7.2011.

E ainda, determinou a intimação da parte exequente para promover a retificação da certidão de dívida ativa (CDA) e o prosseguimento do executivo fiscal.

A parte agravante alega que a prescrição dos créditos tributários não se consumou, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no prazo legal e que o despacho citatório interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo
foi
in
deferido no Id.
241122194
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003185-32.2016.8.11.0025 ajuizada em face de
E J NOATTO - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada para declarar a prescrição parcial dos créditos tributários com vencimento em 20.7.2011.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se à infração
8.16.10
–
IMPOSTO A RECOLHER - CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
–, em que o contribuinte deixou de recolher o ICMS
retido
,
ou que deveria ter sido retido, em razão da condição de contribuinte substituto, apurado por meio de levantamento fiscal.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o crédito tributário em discussão possui fato gerador do ano de 2011, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco
.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em
1º.8.2012
,
conforme consta na certidão de dívida ativa n.
20151359 (Id. 120861236 – autos de origem).

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
1º.8.2012

– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora agravada –
10
.10.2016
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do crédito tributário referente ao ano
de 2011
.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 151, III, CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

2. Conforme disposto no artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido”.

(TJMT - N.U 1003321-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

Portanto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição do crédito tributário feito pelo Magistrado de Primeira Instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024